Tribunal: TJDFT
Processo: 0711996-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711996-59.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA CRISTINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre a decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal que anulou o ato administrativo discutido nos presentes autos (id 53894453) e dizer se houve interposição de recurso ou cumprimento da referida decisão a fim de que seja analisada a eventual perda superveniente do objeto da demanda em análise. Prazo de dez (10) dias. Brasília, 14 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator